Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009469-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 033.883.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO FERNANDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 022.508.741-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 784.500.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO “ON LINE” (BACENJUD)/EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE VERBA PÚBLICA EXISTENTE NAS CONTAS DA FUFMT PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO DA RECUPERANDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA REALIZAR ATOS TÍPICOS EXPROPRIATÓRIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM FACE DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo recuperacional, para determinar o bloqueio de valores nas contas da Universidade Federal, com fundamento no artigo 109 da Constituição Federal, tendo em vista que o juízo natural para o conhecimento de demandas contra uma Autarquia Federal é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual.

No caso, não há força atrativa do juízo recuperacional quando as empresas recuperandas atuarem como credoras, e não as devedoras, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1236664/SP, DJe 18/11/2014).

É defeso ao Juízo Universal realizar atos típicos expropriatórios dos processos de execução em face da União e suas autarquias ante a sua absoluta incompetência. É o que diz a Súmula 150, do STJ.

A cobrança de crédito pelas recuperandas representa desdobramento de contrato celebrado entre as partes, sendo matéria estranha à recuperação judicial e que, por isso, deve ser objeto de ação própria, até para que não haja motivo de tumulto processual nos autos da reestruturação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, proposta por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, que determinou o bloqueio “on line” (BACENJUD)/expedição de alvará judicial de verba pública existente nas contas da FUFMT para pagamento de crédito da Recuperanda (notas fiscais referentes a serviços prestados para a FUFMT) no montante de R$ 726.847,63, e rejeitou os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal, determinando a intimação “para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o pagamento das referidas Notas Fiscais, sob pena de adoção de medidas constritivas.

Em suas razões, anota a Agravante, preliminarmente, a nulidade das intimações da FUFMT.

No mérito, em síntese, aduz a incompetência absoluta do juízo da recuperação para a execução de crédito da recuperanda/agravada contra a Fazenda Pública; a impenhorabilidade de bens públicos; a inadequação do processo de recuperação judicial, utilizado como juízo de execução em face da Fazenda Pública; o direito de retenção da FUFMT contra a agravada: processo administrativo sancionador e, por fim, prequestiona a matéria.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando-se o cumprimento da decisão de primeira instância e, no mérito, o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar e a declaração de nulidade das intimações da FUFMT e a desconstituição dos atos processuais direcionados à Universidade e, subsidiariamente, que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 43846991).

As agravadas apresentaram manifestação (ID. 44199479), informando que já levantaram os valores bloqueados via BacenJud; afirmaram que a agravante ingressou com pedido de suspensão das decisões perante o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autos no. 1010020-55.2020.8.11.0000, nos termos do art. 4o da Lei n. 8.437/1992, que foi indeferido em 26/05/2020.

Concluíram que “a liberação dos valores que a FUFMT pretendia preservar retira a utilidade prática do Agravo interposto, tornando-se impossível de ser atendida por falta de objeto e interesse recursal, em razão da decisão proferida pelo Presidente TJ-MT, parecer do Ministério Público, e o valor bloqueado via BacenJud R$ 726.847,63, já fora objeto de levantamento pelas Agravadas, servindo para cumprimento das suas obrigações perante seus funcionários, viabilizando o desenvolvimento e soerguimento, bem como reestabelecimento de sus função social”.

Por fim, requer a revogação da liminar proferida, “uma vez que houve a indiscutível perda do objeto recursal em razão da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que “indeferiu o pedido de suspensão da execução de decisões proferidas nos autos da Recuperação Judicial n. 1020702-77.2019.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá” (DOC. 03)”.

Em resposta, a agravante apresentou manifestação (ID 44606477), destacando que o indeferimento do SLS apresentado pela FUFMT não tem natureza de recurso e que a sua cognição é restrita aos pressupostos do art. art. 4o da Lei n. 8.437/1992, de modo que o mérito do presente recurso ainda deve ser analisado.

Afirma que o pedido das agravadas é manifestamente contrário à lei e tem nítido intuito de levar o julgador a erro, requerendo o indeferimento do pedido de id. 44199479, com o regular processamento do agravo de instrumento.

A parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID 44601979), alegando omissão quanto a tese de impenhorabilidade de bem público, bem como quando aos requerimentos de retificação da autuação, visto que a FUFMT é representada judicialmente pela Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão de id. 30461922 (autos originais), evitando-se constrições sobre bens públicos da FUFMT, bem como o correto cadastramento da FUFMT no PJE, figurando como representante judicial da entidade a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso no painel de intimações, evitando-se, assim, futuras arguições de nulidade.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para sanar a omissão quanto à tese de impenhorabilidade de bem público, bem como para determinar a retificação do nome da embargante no PJE, fazendo-se constar FUFMT - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, figurando como representante judicial da entidade a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso no painel de intimações (ID 45900460).

Contraminuta da parte agravada (ID 47169481).

Em seu parecer a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso por entender que, ante a presença de interesse jurídico da União e considerando a competência da Justiça Federal, a análise da questão deve ser remetida à Justiça Federal em Mato Grosso (ID 47381476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se no caso em apreciação recursal que a agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo recuperacional, para determinar o bloqueio de valores nas contas da Universidade Federal, com fundamento no artigo 109 da Constituição Federal, tendo em vista que o juízo natural para o conhecimento de demandas contra uma Autarquia Federal é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual.

Quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

No caso, não há força atrativa do juízo recuperacional quando as empresas recuperandas atuarem como credoras, e não as devedoras, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORA E CREDORA. COMPETÊNCIA. 1. Em atenção aos princípios da indivisibilidade e da universabilidade, o juízo da falência é o competente para decidir questões relativas aos bens, interesses e negócios do falido (art. 76 da Lei n. 11.101/2005). 2. No entanto, as ações em que a empresa em recuperação judicial, como autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e constitucionais existentes. 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 1236664/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014)

E ainda: AREsp 1649346, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação: 26/06/2020.

Não são, com efeito, todas as operações negociais e interesses da empresa em recuperação judicial, inclusive as ações que, para tanto, está legitimada, sujeitas ao juízo da recuperação judicial, não sendo a demanda o espaço adequado para a discussão, devendo ser objeto de ação própria.

A cobrança de crédito pelas recuperandas representa desdobramento de contrato celebrado entre as partes, sendo matéria estranha à recuperação judicial e que, por isso, deve ser objeto de ação própria, até para que não haja motivo de tumulto processual nos autos da reestruturação.

Sobre o tema, vale a precisa lição e FÁBIO ULHOA COELHO:

“Universalidade. O juízo da falência é universal. Isto significa que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processados e julgados pelo juízo em que tramita o processo de execução concursal por falência (LF, art. 76). É a chamada aptidão atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu à lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judicias de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou a massa falida. Mas o direito contempla cinco exceções à universalidade do juízo falimentar: a) ações não reguladas pela lei falimentar em que a massa falida for autora ou litisconsorte ativa (LF, art.76); b) reclamações trabalhistas, para as quais é competente a Justiça do Trabalho (CF, art.114; LF, art. 76); c) execuções tributárias (CTN, art. 187); a exceção alcança também a execução dos créditos não tributários inscritos na dívida ativa, inclusive os previdenciários; d) ações de conhecimento em que é parte ou interessada a União Federal, hipótese em que a competência é da justiça Federal (CF, art. 109, I); claro está que a competência para o processo de falência não se desloca para a Justiça Federal, se a União tiver interesse na cobrança de um crédito. Não se encontra sujeita à universalidade do juízo falimentar a ação de conhecimento referente à obrigação ilíquida de que seja ré a massa falida e em que tenha interesse a União ou entidade autárquica ou empresa pública federal; e) ação que demanda obrigação ilíquida (LF, art. 6o, parágrafo 1o).” (Novo Manual de Direito Comercial Direito de Empresa, 30a Edição, Revista dos Tribunais, 2018, p. 316).

Desta forma, não adentrando no mérito propriamente dito do presente recurso, saliento que é defeso ao Juízo Universal realizar atos típicos expropriatórios dos processos de execução em face da União e suas autarquias ante a sua absoluta incompetência.

É o que diz a Súmula 150, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça:

“Assim, considerando a competência da Justiça Federal para decidir acerca da presença de interesse jurídico da União, entende-se que a análise da questão deve ser remitida à Justiça Federal em Mato Grosso.

Neste ponto, a Universidade Federal afirma que deixou de realizar os pagamentos às empresas recuperandas, em razão da constatação da ausência de pagamento, pelas empresas recuperandas, dos salários dos funcionários, bem como dos valores relativos ao INSS e FGTS.

Assim, caso seja decidido pela presença de interesse da União na causa, a discussão relativa ao cumprimento do contrato será decidida na Justiça Federal, conforme fixado na Constituição Federal, artigo 109, sendo que, neste caso, um possível bloqueio via BacenJud será determinado no âmbito federal.

Por outro lado, caso o entendimento no âmbito federal seja pela ausência de interesse da União nesta causa, poderão as recuperandas discutir o contrato no âmbito da Justiça Estadual.”

Pelo exposto, conheço do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a incompetência do juízo da recuperação para adentrar sobre a matéria afeta a bloqueio de valores nas contas da Universidade Federal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Senhor Presidente:

Peço desculpas por interromper, sei que foi julgado, mas tive problema com conexão de internet, deixe-me apenas esclarecer.

Peço vênia a Vossas Excelências, mas esse julgamento é continuado, inclusive a Desembargadora Clarice Claudino da Silva estava no primeiro julgamento. Então, não deveria estar na pauta de hoje.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

O processo foi adiado.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

O processo foi suspenso por decisão do STF, pois todos os processos da MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA estão suspensos por uma decisão do STF.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A decisão do STF determinou a suspensão da eficácia da ordem de bloqueio, o que não me impede de julgar. Ademais, após esse julgamento a decisão do STJ perderá o objeto.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Peço vênia a Vossas Excelências, mas na outra sessão de julgamento foi exatamente o entendimento contrário a esse, o STF no final da decisão menciona que todos os processos de execução da MJB estão suspensos.

Tanto que, quem adiou esse processo, pois presidia a sessão naquele ato, foi a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque o senhor estava com COVID-19.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Com todas as vênias a Vossa Excelência, mas julgaremos esse processo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor presidente:

Tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência, de que devemos julgar esse agravo de instrumento, inclusive remeter cópia do acórdão ao STF.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Determino que Diretora da Secretaria encaminhe cópia do acórdão ao Supremo Tribunal Federal à consideração do relator Ministro Herman Benjamim da 2a Turma, que suspendeu a constrição.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Excelência;

Peço novamente, apenas para esclarecer uma questão de fato neste caso.

Peço escusas, mas esse processo é derivado da recuperação judicial, e antes da recuperação Judicial, a UFMT fez um pedido cautelar junto ao presidente desta corte, na época, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que naquele momento deu outra decisão e suspendeu, dessa decisão foi ao STF.

Se esse processo for julgado agora, como há vários processos conflitantes no feito, o que deve ser levado em conta, tanto que foi levado em conta na sessão pretérita, foi suspenso esse processo e adiada a conclusão do julgamento.

Apenas menciono isso para deixar claro que existem outros processos de referência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Doutora Kamilla:

Primeiramente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui jurisdição para suspender decisão do tribunal, pode apenas suspender decisão do juízo de primeiro grau, mas não pode suspender decisão dos desembargadores, cuja competência é apenas das cortes superiores.

Segundo, todas essas questões já estão baseadas.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Excelência:

Peço que a taquigrafia faça o registro, em razão de que, de fato, esse processo é atípico e o STF está cuidando dessa matéria.

Apenas quero que fique registrada essa minha colocação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Doutora Kamilla:

Qual parte foi ao STF?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Foi a UFMT, Desembargadora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Por que a UFMT foi ao STF?

A UFMT é uma instituição Federal, que recebe verbas federais, e firmou contratos públicos com essa empresa de vigilância. Aberta a recuperação judicial da empresa de vigilância, o juiz da recuperação judicial a pedido da recuperanda bloqueou verbas da Universidade Federal para eventuais, supostos créditos que a MJB Vigilância teria para com esse contrato público assinado com a Universidade Federal.

Ora, o juiz da recuperação judicial não tem competência para buscar créditos da recuperanda nesses termos, até porque, esses contratos precisam passar pelo crivo do juízo competente, até para verificar se foram cumpridos pela empresa de vigilância, para que possa ser feitos os pagamentos, mas não pelo juiz da recuperação judicial.

Ao juiz da recuperação judicial compete apenas arrecadar aquilo que tem em caixa da própria recuperando para distribuir aos seus credores, mas não externamente, em outro processo, em outra causa, principalmente por se tratar de verba pública.

A Universidade Federal através da sua Fundação foi ao STF para tentar paralisar a atitude do juiz da recuperação judicial, assim com julgamento desse processo, como mencionado pelo relator, simplesmente esvazia-se essa reclamação feita no STF pela UFMT.

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Peço vênia, Desembargadora Marilsen, apenas para ressaltar uma questão de fato.

Entendo que essa câmera tem entendimento diferente quanto aos créditos que estão oriundos dentro da recuperação judicial.

Não é a primeira vez que faço sustentação oral em relação a essa matéria, mas coloca a Vossas Excelências, o que já tenho colocado em outros processos, que a ação de recuperação judicial nada mais é do que uma ação executória, uma empresa pública também é munida de boa-fé e pagamento daqueles que prestam serviços.

A MJB é uma empresa terceirizada que usa de trabalhadores para cumprir os seus serviços, e esses trabalhadores cumpriram o serviço de vigilância, mas a empresa não recebeu, não são supostos créditos, mas notas fiscais arroladas em todos os processos, são créditos oriundos, a UFMT não fez o pagamento, ou seja, não adimpliu o contrato.

Entendo Vossa Excelência, Desembargadora Marilsen, mas também devemos considerar que um ente público também tem deveres.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Doutora Kamilla:

Simplesmente, a recuperando tem que ajuizar uma ação de cobrança contra a UFMT.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Compreendo a colocação de Vossa Excelência de que a medida realizada não foi a melhor medida.

Entretanto, como um processo executivo, e esses trabalhadores necessitam desses valores a serem pagos, inclusive agora para o pagamento do décimo terceiro salário, e todas as custas do administrador judicial que está assumindo a empresa por decisão judicial.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Doutora Kamilla:

Vossa Excelência está coberta de razão, porém o procedimento não deve ser dentro da recuperação judicial.

Reconheço o direito dos trabalhadores, porém não é dentro do processo de recuperação judicial que se deve discutir essa questão, a MJB deve se valer de outro processo, de uma ação de cobrança, cumprimento de contrato ou obrigação de fazer.

Aliás, penso que talvez não seja competência da vara estadual por se tratar de um contrato com ente federal, talvez a competência até seja da Justiça Federal para cobrar esse contrato.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Tenho sempre analisado suas decisões nessas questões, já observei inclusive que Vossa Excelência pontuou algumas vezes que precisa do contraditório e da ampla defesa.

Apenas consto que o contraditório foi valido dentro do processo recuperacional. A doutora Anglizei é uma juíza extremamente cautelosa, intimamos a UFMT cinco vezes, inclusive pessoalmente o reitor para vir aos autos, mas nunca vieram, ou seja, usaram esse meio da tutela também, é igual no STF, mais mesmo assim não pagaram. Valeu-se de uma questão judicial para não pagar.

De fato, com toda escusas a Vossas Excelências, mas estamos dando vazão a uma empresa que quer pagar, porque foi intimada para o contraditório e a ampla defesa.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário, como mencionado por Vossa Excelência, usaremos os meios indicados, mas registramos que foi realizado a ampla defesa e o contraditório.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Doutora Kamilla:

Entenda que não é o direito, mas a forma.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA, OAB/GO 50258.

Entendi, mas apenas deixar claro, porque muitas vezes, alguns juízes e desembargadores colocam as empresas em recuperação judicial como uma empresa que se escusa a pagar e usa de meios inadequados, o que não é o caso dessa empresa, que trabalha com material humano.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020